Tribunal: TCU
Processo: 010.660/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para execução de sistema de abastecimentno de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da reprovação da prestação de contas por execução parcial do plano de trabalho do convênio EP 2617/01 (Siafi 445318), que tinha por objeto a construção de sistema de abastecimento de água nos povoados de Remanso e Sabonete. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e arquivar os autos; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Saúde e à responsável; 9.3. informar aos interessados/responsável que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o processo.